Tribunal: STF
Processo: ARE 1589550
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que, em 23.3.2025, indeferiu a Revisão Criminal n. 0003944-25.2023.8.17.9000 ajuizada pelo agravante.

O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante pelo crime de homicídio qualificado, imposta pelo juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE e confirmada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal pernambucano em apelação criminal. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO EM PLENÁRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA APROPRIADA À ESPÉCIE. AÇÃO INDEFERIDA. UNÂNIME.
1. O indeferimento de diligência requerida pelo acusado não é capaz de causar nulidade sem que seja demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo.
2. Pena fixada corretamente em sede de acórdão, à míngua de demonstração de erro no cálculo.
3. Afastamento de qualificadora que se mostra impossível à falta de demonstração de fato ou fundamento novo na ação revisional.
4. Ação indeferida. Unânime” (fl. 6, e-doc. 13).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XLV, LIV, LV, LX e LXXVIII do art. 5º da Constituição República.

Ressaltou que “o MM. Juízo de Direito de uma das Varas do Tribunal do Júri, ao receber os autos decorrente de determinação de Desaforamento, como o é o caso em tela, passa a ser o Juízo de direito competente para decidir sobre questões que envolvam principalmente prova(s), consoante preconizado no artigo 427 do CPP, até mesmo porque o nosso Código de Ritos Penal, em sua vastidão de normas, não há uma única norma, ainda que indiretamente, que sinalize tal proibição” (fl. 5, e-doc. 16).
 
Afirmou não haver “a menor fundamentação do porquê do indeferimento do pleito defensivo [de inquirição de perito judicial em sede de julgamento em plenário]. (...) O culto Magistrado (...) deveria, ao menos, fundamentar a sua decisão” (fl. 6, e-doc. 16).

Asseverou que “não há o menor respaldo jurídico para a acusação sustentar a sua tese de condenação contra o ora recorrente” (fl. 6, e-doc. 16).

Salientou que “o colendo Superior Tribunal de Justiça sempre repudiou a condenação lastreada em produção de provas calcadas no inquérito policial, pois fere mortalmente o princípio do Due Process of Law, e no âmbito do ordenamento Jurídico Criminal, os Princípios da ampla defesa e do contraditório” (fl. 8, e-doc. 16).
 
Pediu provimento do recurso extraordinário, “acolhendo-se a argumentação, eminentemente de direito, tocante à INCIDÊNCIA DA ALÍNEA ‘A’ DO INCISO III, DO ART. 102 DA CF/88, POR FLAGRANTE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUE PROCESS OF LAW – DIREITO PROBATÓRIO, MALFERINDO-SE O ARTIGO 5º, INCISOS XLV, LXXVIII, ALÉM DO LX, DA CF/88” (fl. 39, e-doc. 16).

3. Em 24.9.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Fausto Campos, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de demonstração de repercussão geral e de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 22).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a todo tempo, (...) demonstrou que a matéria tem sim repercussão a servir de apreciação pelo STF, em prol da República, a fim de pacificar o entendimento”
(fl. 4, e-doc. 25).

Defende “todo o argumento fora de ordem eminentemente de Direito”
(fl. 5, e-doc. 25).
 
Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 5, e-doc. 25).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. XLV, LIV, LV, LX e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido, para reconhecer-se a nulidade processual alegada e anular-se a condenação do agravante pelo crime de homicídio qualificado.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão questionada relativo à insuficiência de comprovação de repercussão geral, por ter sido a preliminar de repercussão geral comprovada no recurso extraordinário interposto pelo agravante. Superado esse óbice do ato questionado, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Sobre o argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.579.494-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).

8. Em 23.3.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual indeferiu a Revisão Criminal n. 0003944-25.2023.8.17.9000 ajuizada
pelo agravante, mantendo-se sua condenação pelo crime de homicídio qualificado, imposta pelo juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE e confirmada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, sob estes fundamentos:
“Pretende o requerente Francisco Roberto Farias Chaves, por meio desta ação de revisão criminal, obter liminarmente a suspensão da execução de sua sentença e, ao final, a anulação do julgamento em 1º grau ou do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal que o sancionou com 14 anos e 3 meses de reclusão.
Sustenta que a fixação da pena definitiva não observou os
arts. 59 e 68 do Código Penal. Requer o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV do CP. Argumenta, também, que o indeferimento do requerimento de oitiva de perito em plenário constituiu cerceamento ao seu direito de defesa. (...)
O requerente, indiciado pelo crime de homicídio nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, por ter, segundo a denúncia, atingido a vítima com disparos de arma de fogo, causando sua morte, pretende a anulação de seu julgamento perante o Tribunal do Júri ou, ainda, a anulação do acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal que fixou sua pena em 14 anos e 3 meses de reclusão. (...)
Observo que o requerimento de ouvida do perito tanatoscopista foi adequadamente analisado pelo juízo originário em resposta à petição atravessada pelo réu ao Id 26049739, p. 37. Nela, o recorrente expõe, tão somente, que o expert ‘não cuidou de descrever de forma minuciosa quais seriam os ferimentos de ingresso e saída no corpo decorrente dos projéteis’, acrescentando que isto ofenderia os princípios constitucionais da ampla defesa e da busca da verdade real.
Tais razões falham em indicar, em termos concretos, qual prejuízo poderia advir ao recorrente em virtude da suposta dificuldade no reconhecimento da trajetória dos projéteis. A peça inclui especulação de que a diligência ‘poderá respaldar eventual tese de legítima defesa a ser perfilhada em plenário’, sem qualquer indicação efetiva de como a hipotética tese poderia encontrar amparo nos esclarecimentos periciais.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal leciona que mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração de efetivo prejuízo, como insculpido no art. 563 do CPP. Nessa linha: (...)
Registre-se que a inicial da presente ação revisional também não traz esclarecimentos quanto à aludida tese de defesa, o que não socorre o argumento do recorrente.
Além da falta de demonstração do efetivo prejuízo, noto, ainda, que esta matéria já foi suscitada pela parte recorrente em dois outros momentos: no Habeas Corpus nº 343.532-7 e em sede de apelação criminal no processo originário. No primeiro, a ordem foi denegada, por não ter ocorrido o alegado cerceamento de defesa, e, na segunda ocasião, o requerimento foi considerado prejudicado ante sua apreciação no referido habeas corpus. 
Assim sendo, o que pretende mesmo o recorrente é a valer-se da revisão criminal como nova apelação, objetivando a rediscussão de matéria já pacificada na ação ordinária, o que vai de encontro à jurisprudência do c. STJ. Nesse sentido: (...)
Por tais razões não há como subsistir o requerimento de decretação de nulidade da ação desde o julgamento em plenário.
Quanto à fixação da pena no acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal, a leitura do voto da desembargadora relatora revela que, ao contrário do aqui alegado, não houve o reconhecimento de todos os elementos do art. 59 do CP como sendo favoráveis ao recorrente. A decisão, na verdade, reconhece o alto grau de culpabilidade do réu, o que levou a magistrada a exasperar a pena em um oitavo do intervalo entre o mínimo e máximo legais. No caso, em sendo de 18 anos este intervalo (entre o mínimo de 12 o máximo de 30 anos), correta a fixação da pena base em 2 anos e 3 meses acima do mínimo legal. Destarte, é descabida a alegação da parte recorrente de que a decisão carece de fundamentação legal, ou de que tenha sido fixada arbitrariamente naquele julgamento. 
Por fim, no que toca ao requerimento de afastamento da qualificadora de uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, noto que o recorrente não trouxe qualquer fato ou fundamento novo capaz de infirmar a decisão atacada, razão pela qual esta deve ser mantida” (fls. 1-4, e-doc. 13).

9. Sobre a alegação de nulidade processual no julgamento do agravante pelo Tribunal do Júri, como assentado pelo Tribunal estadual, na apreciação da revisão criminal, “o requerimento de ouvida do perito tanatoscopista foi adequadamente analisado pelo juízo originário (...) Nele, o recorrente expõe, tão somente, que o expert ‘não cuidou de descrever de forma minuciosa quais seriam os ferimentos de ingresso e saída no corpo decorrente dos projéteis’, acrescentando que isto ofenderia os princípios constitucionais da ampla defesa e da busca da verdade real. Tais razões falham em indicar, em termos concretos, qual prejuízo poderia advir ao recorrente em virtude da suposta dificuldade no reconhecimento da trajetória dos projéteis” (fl. 3, e-doc. 13).

Fundamentou-se, ainda, que “a peça inclui especulação de que a diligência ‘poderá respaldar eventual tese de legítima defesa a ser perfilhada em plenário’, sem qualquer indicação efetiva de como a hipotética tese poderia encontrar amparo nos esclarecimentos periciais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal leciona que mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração de efetivo prejuízo, como insculpido no art. 563 do CPP” (fl. 3, e-doc. 13).

Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018;
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. (...) INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. QUESITAÇÃO. ART. 482 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.485.169-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...) 
7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.508-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE NO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 214.619-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...)
6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).

10. Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias, quanto à alegação de que não há provas suficientes para manter a condenação do agravante no caso em análise, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.558.038-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.473.457-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LAUDO PERICIAL E TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e
 provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.458.588-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora